Tribunal: TJMT
Processo: 1043182-67.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043182-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON FIRMINO DE MOURA - CPF: 069.369.521-86 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1043182-67.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jefferson Firmino de Moura

Recorrido(s):

Mercado Pago.com Representação LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO PAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso o Reclamante conta que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos, no valor de R$237,56 – disponível em 29/08/2020, por obrigação que desconhece.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que o débito é oriundo da contratação de empréstimo em sua plataforma virtual, serviço este fornecido por meio do Mercado Pago, fornecido a seus clientes cadastrados. Colacionou telas sistêmicas de cadastro, Cópia Documento pessoal do Recorrente, Selfie e histórico de contratação de empréstimo, constando pagamentos efetuados.

3. In casu, a Reclamada logrou êxito em comprovar a origem da obrigação, ora questionada, portanto, é devida a inscrição do nome do consumidor inadimplente nos órgãos protetivos, não havendo o que se falar em ato ilícito praticado pela Ré.

4. Cumpre ressaltar que em consulta ao sistema PJE, na ação judicial n.1030301-29.2020.8.11.0001, verifico que o extrato de negativação colacionado pelo Autor em sua exordial, contém o mesmo número de telefone contido nas telas de cadastro colacionadas pela Reclamada em sua peça de defesa, o qual houve a confirmação, por meio de verificação. Conforme colaciono abaixo:

EXTRATO

CADASTRO

5. Além disto, houve a juntada de cédula de crédito bancário que número de telefone 65999107648 e em consulta ao sistema Projudi, na ação judicial n.

0051332-98.2015.811.0001, verifico que o referido número de telefone é pertencente ao Autor.

6. Outrossim, não há verossimilhança nas alegações da Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado dos empréstimos celebrados na modalidade – MERCADO CRÉDITOS, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, utilizando-se ‘login’ e senha pessoal e intransferível.

7.
Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTES o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022